Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013232-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICHELLE POLLYANNA NUNES SILVA - CPF: 008.246.161-97 (AGRAVANTE), ROBERTA KELDY FERREIRA - CPF: 950.548.551-49 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA - CNPJ: 24.689.309/0001-07 (AGRAVADO), MARIA CARLINA DE ALENCAR SILVA - CPF: 766.132.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 73.672.602/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LOBO PAES LEME FILHO - CPF: 728.595.631-72 (ADVOGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – PRECLUSÃO –
ART. 854, CPC – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES
– LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COTA PARTE DOS SÓCIOS – INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

In casu, não há o que se falar em nulidade da citação por hora certa, tendo em vista que os requisitos previstos no
art. 252, do CPC, restaram devidamente observados.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3o, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, uma vez declarada a desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos da constituição da empresa desaparecem, de modo que a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Michelle Pollyanna Nunes Silva
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move a
Distribuidora de Bebidas Kuluene - DISBEK
, indeferiu os pedidos formulados na impugnação à penhora apresentada.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a citação por hora certa realizada é nula, tendo em vista que sequer conhece o suposto funcionário indicado na certidão emitida pelo oficial de justiça.

Segue sustentando a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo justificativa para o deferimento do pedido. Alega que o valor penhorado, no montante de R$ 47.863,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), ultrapassa a cota parte da agravante na empresa Poliana Distribuidora de Bebidas Ltda., que é de 50% (cinquenta por cento). Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 97636992).

As informações foram prestadas (id. 98340955).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99777496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Distribuidora de Bebidas Kuluene – DISBEK requereu cumprimento de sentença em face de Poliana Distribuidora de Bebidas Ltda., diante do julgamento procedente da
ação monitória ajuizada no ano de 2010, contudo, a empresa demandada, apesar de devidamente citada, não se manifestou nos autos, deixando de efetuar o pagamento espontâneo da dívida.

Esgotados os meios de recebimento do débito, a parte autora aviou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, tendo a douta magistrada determinado a citação dos sócios (id. 41615810, p. 1, autos de origem).

Realizada a citação por hora certa das sócias Maria Carlina de Alencar Silva e Michelle Pollyanna Nunes Silva, as partes permaneceram silentes, razão pela qual a douta magistrada nomeou o defensor público atuante na comarca como curador especial.

Após a apresentação de defesa pelo curador especial (id.
45670504 – autos de origem), a MMa Juíza deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que suas sócias respondam pela execução com seu patrimônio e bens particulares.

No decorrer do trâmite processual, foi deferida a penhora on-line de ativos financeiros das executadas, via SISBAJUD, no montante atualizado de R$ 56.667,38 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), que restou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 47.863,13 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos).

Diante disso, Michelle
Pollyanna Nunes Silva compareceu aos autos, opondo impugnação à penhora, alegando, em síntese, a nulidade da citação, a ausência dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a penhora superior à cota parte da requerente na empresa.

A douta magistrada
a quo

indeferiu os pedidos formulados pela executada, afetos à nulidade da citação e limitação da penhora.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que
a citação por hora certa realizada é nula, tendo em vista que sequer conhece o suposto funcionário indicado na certidão emitida pelo oficial de justiça.

Segue sustentando a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo justificativa para o deferimento do pedido. Alega que o valor penhorado, no montante de R$ 47.863,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), ultrapassa a cota parte da agravante na empresa Poliana Distribuidora de Bebidas Ltda., que é de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

No tocante à citação por hora certa, o Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

“Art. 252.
Quando,
por 2 (duas) vezes
, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar
.

(...)

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1o
Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias
.

§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.
”

In casu
, verifico que o procedimento foi observado pelo oficial de justiça, que certificou a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, confira:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências neta comarca, PROCEDI A CITAÇÃO POR HORA CERTA.
REALIZEI A PRIMEIRA DILIGENCIA AO LOCAL DECLINADO NO MANDADO NO DIA 14/06/2019
E
FUI INFORMADO QUE A PROMOVIDA ESTAVA EM ZONA RURAL
.
SEGUNDA DILIGENCIA NO DIA 17/06/2019
O FUNCIONÁRIO DA PROMOVIDA
INFORMOU QUE ESTA ENCONTRAVA-SE NA COMARCA DE GOIÂNIA-GO
. DESTA FORMA
INTIMEI O SENHOR MARCOS DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, CONTADOR E FUNCIONÁRIO DA PROMOVIDA DE QUE NO DIA SEGUINTE AS 08:30 RETORNARIA AO LOCAL PARA CITAR A PROMOVIDA
.
NO DIA SEGUINTE E NA HORA MARCADA RETORNEI AO LOCAL
INDICADO NO MANDADO E
COMO NOVAMENTE A CITANDA NÃO SE ENCONTRAVA DEIXEI A CONTRA-FÉ DO MANDADO COM O SENHOR MARCOS DOUGLAS, DANDO DESTA FORMA, POR CITADA A PROMOVIDA
.”
(id. 41615810, p. 19 – autos de origem)

Assim, sem embargo da discussão sobre o alcance da presunção dada aos atos do oficial de justiça, é certo que não restou comprovado qualquer simulação ou vício que pudesse desconstituir a certificação realizada, e por consequência, o
decisum
hostilizado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR HORA CERTA - VALIDADE - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CPC - PROVA ESCRITA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA
A citação por hora certa poderá ocorrer quando procurado o citando, por 2 vezes, em seu domicílio ou residência, não for encontrado e desde de que haja suspeita de ocultação constatada pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 252, do NCPC.
Conclui-se pela validade da citação realizada, uma vez que restou certificado a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que comprovadamente residia o citando, restando ainda demonstrado que foram esgotados todos os endereços possíveis de se encontrar o segundo réu. (...)”
(TJMG, RAC n. 5008586-55.2019.8.13.0480, 9a CÂM. CÍVEL, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 29.06.2021 - negritei)

Ademais, no tocante à tese de que não
conhece o suposto funcionário indicado na certidão emitida pelo oficial de justiça, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Em que pese as alegações da executada MICHELLE de que desconhece o funcionário supra, bem como não possui relação com o comércio em que ocorreu a citação,
verifico do contrato social juntado no id n. 54538822 que a sócia da empresa é a genitora da executada, a qual também se encontra no polo passivo deste feito
.

Ademais,
o próprio funcionário da empresa, Sr. DOUGLAS, declarou que a executada não se encontrava no momento
, demonstrando que conhece a sua pessoa, de modo que não merece prosperar as argumentações da executada.”
(id. 95367999 - negritei)

Portanto, não há o que se falar em nulidade da citação e dos atos subsequentes, tendo em vista que o oficial de justiça observou todos os requisitos exigidos pela legislação processual.

Superada essa questão, no tocante aos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente à ausência dos
requisitos necessários para o se deferimento
, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ocorreu em 17.02.2021 (id. 49230607)
, sem advir qualquer recurso.

A vista disso, é de clareza solar que a executada, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que as matérias alegadas nesta fase processual estão limitadas à impenhorabilidade da quantia indisponibilizada, ou ainda, à indisponibilidade excessiva, que poderão servir de fundamento para a desconstituição do ato de apreensão, conforme o disposto no art. 854, do CPC.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3o, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros, o que não ocorreu na manifestação apresentada pelo executado
.”
(RAI n. 1006151-89.2017.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, a agravante defende o excesso da indisponibilidade, alegando que deve responder somente pela cota parte da empresa, que é de 50% (cinquenta por cento).

Sem razão. Conforme a jurisprudência do c. STJ, uma vez declarada a desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos da constituição da empresa desaparecem, de modo que a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. 3. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NOS ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CC. IMPOSSIBILIDADE 4. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA RESPONDER À DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA E RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.
LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE
. 6. REVISÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

5.
Não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais
. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp 764.058/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2017 - negritei)

A vista disso, conforme bem salientou a douta magistrada,
“
não é possível extrair qualquer restrição que tange à limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios, até porque tal exegese poderia tornar inútil referido instituto, destinado a permitir a satisfação do credor lesado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(id. 58978951 – autos de origem).

Portanto, por esses termos e estribado nessa razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021